Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0743216-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES RAPOSO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO ALVES RAPOSO contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” requerida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.: Trata-se de ação em fase de liquidação de sentença. A decisão de ID 55456804 determinou a realização de perícia a fim de apurar a desvalorização relativa ao imóvel sofrida por cada consumidor individualmente. O laudo pericial foi apresentado no ID 69092840, sendo que o perito chegou à conclusão de que “o valor de desvalorização do imóvel desta lide é de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)”. As partes foram regularmente intimadas para manifestação acerca do laudo, conforme ID 69115765. A parte ré apresentou impugnação ao laudo no ID 70762974, ao passo que a autora apresentou a impugnação de ID 70781187. O perito ofertou laudo complementar em razão das alegações, consoante ID 71027408, no qual ratifica o teor do laudo anteriormente apresentado. A parte ré concordou com o laudo e pediu sua homologação, conforme ID 71463316. A parte autora, no ID 71109344, reiterou o teor da sua impugnação de ID 70781187, asseverando que o perito utilizou método que não atende ao comando sentencial da Ação Civil Pública. É o breve relato. Decido. A sentença objeto da presente liquidação, proferida na ação civil pública no. 2015.01.1.136763-2 (ID 49780753), condenou a MRV ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença. Analisando detidamente o teor da sentença, ao contrário do que afirma a parte autora em sua impugnação de ID 70781187, verifica-se que, em nenhum momento, houve fixação de qualquer método de realização da perícia. Ademais, em suas explicações, o perito explicou detalhadamente o método utilizado e a razão técnica para elegê-lo. Portanto, percebe-se que a impugnação, na verdade, pretende a modificação do laudo apenas para adequar ao seu particular entendimento. Ressalte-se que a função do perito do Juízo é apurar, de forma objetiva e imparcial, a desvalorização individualmente sofrida por cada unidade imobiliária, e não o custo relacionado à “destruição dos sonhos dos consumidores”, pois tal indenização já foi arbitrada a título de dano moral no acórdão de ID 49780691 - Pág. 2. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE PRESTIGIA LAUDO DO PERITO DO JUÍZO EM DETRIMENTO DE LAUDO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO INACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Havendo discrepância entre o laudo do perito judicial e do apresentado pela parte, sem nenhum demérito para o subscritor do laudo particular, correta a decisão que prestigia o entendimento consagrado no laudo oficial por ser o perito do juízo profissional de confiança do magistrado e máxime porque, na hipótese sub judice, foi o mesmo elaborado com extremo esmero técnico, indicando o perito, com riqueza de detalhes, todo o procedimento utilizado para a auferição dos valores que indicou. (Acórdão 171268, 20020020083417AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/5/2003. Pág.: 43) Assim sendo, homologo o laudo pericial apresentado e torno líquida a condenação referente à desvalorização sofrida no imóvel do autor no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), o qual deverá ser corrigido a partir da data da presente decisão até a data do efetivo pagamento. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, à Secretaria para que promova a transferência do saldo remanescente dos honorários periciais ao perito. O Agravante sustenta que o laudo pericial utiliza “método que diverge do que ficou determinado para calcular desvalorização da unidade de cada consumidor”. Afirma que a desvalorização deve ser arbitrada “com bases em documentos juntados aos autos de avaliações mercadológicas e periciais, cujo método atende ao comando da ACP, diferentemente do laudo que fora homologado”. Salienta que o perito “não avaliou de uma maneira individualizada o imóvel do Autor, preocupando-se unicamente com contas matemáticas com custos de construção, fugindo completamente do que ficou determinado na Ação Civil Pública”. Conclui que “o correto é o método comparativo ou outro método que leve em consideração a desvalorização real da unidade imobiliária, haja vista que esse é um tipo de método que se demonstra compatível com a natureza do imóvel, os dados do mercado e a finalidade da avaliação, conforme se continuará demonstrando no decurso do presente recurso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja reconhecido que o método de quantificação de custos não atende o comando sentencial da ACP, bem como que a juiz a quo desconsidere o laudo feito pelo perito em primeiro grau e consequentemente arbitre a desvalorização do imóvel, conforme os documentos e laudos juntados no presente agravo, bem como os juntados em primeiro grau”. Preparo recolhido (IDs 20072762 e 20072764). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a intimação do exequente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Também não se vislumbra a probabilidade do direito (fumus boni iuris), tendo em vista que o título judicial não contempla o método para a liquidação de sentença, utilizando o perito parâmetros que, neste juízo de cognição sumária, não parecem se desviar daquilo que constitui o objeto da condenação. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator